Tribunal: TJDFT
Processo: 0740753-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Filipe Maciel da Silva em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que manejara em desfavor do agravado – Maxsuel Silva Cardoso –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar que formulara almejando o bloqueio da quantia de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), em contas bancárias de titularidade do agravado, via sistema SISBAJUD, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Essa resolução negativa fora alinhada ao estofo de que o inadimplemento, por si só, não configuraria fator autorizativo de deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar pleiteada. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, alegara, em suma, que aviara ação de rescisão contratual em face do agravado em função do inadimplemento contratual em que incidira, porquanto, em que pese a celebração de avença de compra e venda, em 16/08/2023, tendo por objeto o automóvel Honda Civic LXS Flex, placa HTC-6H14, ano/modelo 2008, RENAVAM 00987211021, após o pagamento do preço convencionado, na ordem de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), realizado via PIX, e a realização dos trâmites de praxe para a transferência do veículo, constatara a anotação no certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) os dizeres “recuperado de sinistro”. Frisara que o agravado não havia participado-o de que o veículo objeto da avença havia sido objeto de sinistro e recuperado, de molde que tal situação inviabiliza o negócio jurídico, porquanto possui/possuía desiderato volvido à contratação de seguro, o que é inviabilizado pela situação apurada. Pontuara que apresentara, na ação originária, capturas de tela das conversas entabuladas com o agravado em que houvera a confissão dele sobre: i) a celebração do contrato de compra e venda; ii) a inexistência de comunicação ao agravante no que tange à situação de o automóvel ter se envolvido anteriormente em sinistro; iii) o recebimento, pelo agravado, do valor convencionado; iv) o fato de não mais dispor o agravado da quantia vertida em pagamento do preço, defluindo, daí, a impossibilidade de realizar a restituição dos valores e de desfazer o negócio jurídico. Realçara que a probabilidade do direito restara comprovada ante a existência do liame contratual que enlaça as partes, do pagamento efetuado e da comunicação do agravado de que não teria mais a quantia recebida. De sua vez, pontificara que o perigo de dano emergiria do fato que está com risco de não reaver o dinheiro que vertera a título de pagamento do veículo que consubstanciara o objeto do contrato de compra e venda realizado. Outrossim, sustentara haver risco ao resultado útil do feito, uma vez que a demora em se realizar o bloqueio nas contas bancárias do agravado poderia dar azo a uma execução frustrada na restituição dos valores. Assinalara que, nesse contexto, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a concessão do provimento reformatório que persegue em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Filipe Maciel da Silva em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que manejara em desfavor do agravado – Maxsuel Silva Cardoso –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar que formulara almejando o bloqueio da quantia de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), em contas bancárias de titularidade do agravado, via sistema SISBAJUD, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Essa resolução negativa fora alinhada ao estofo de que o inadimplemento, por si só, não configuraria fator autorizativo de deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar pleiteada. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início da fase cognitiva, seja concedida tutela de urgência destinada ao bloqueio do importe que é perseguido pelo agravante à guisa de repetição do que vertera em razão de negócio jurídico que concertara com o agravado, que estaria permeado por vício que conduziria ao seu desfazimento. A decisão arrostada indeferira a medida de urgência postulada sob o fundamento de que não se divisam indícios de que o agravado tenta se esquivar do cumprimento da obrigação com a prática de atos de dilapidação ou ocultação patrimonial, ressaltando, outrossim, que a inadimplência, por si só, não autoriza a concessão da tutela de urgência reclamada. Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado, a título meramente ilustrativo, que a providência cautelar de arresto pode ser determinada em sede de ação cognitiva e antes mesmo do aperfeiçoamento de relação processual por meio da citação. O novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, que encerra duas espécies, a antecipatória e a de natureza cautelar. Quanto à tutela provisória de natureza cautelar, fixara que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 301 da novel codificação, verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[1]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportuno transcreve os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[2] que, sobre o tema assim pontuara: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Sob essa ótica, a concessão do arresto cautelar, na fase cognitiva, sob a égide do estatuto processual vigente, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e, outrossim, do “fumus boni júris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[3], que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Consignadas essas observações, merece ser salientado que a pretensão cautelar aduzida pelo agravante, visando o bloqueio do valor individualizado, fora formulada em sede de ação de conhecimento e tem como objeto a asseguração da quantia que fora dispendida em pagamento ao preço convencionado entre as partes no ambiente do contrato de compra e venda de veículo que firmaram, segundo defendido. Consoante sustentara o agravante, conquanto tenha destinado ao agravado o valor ajustado em pagamento pelo produto adquirido, mediante transferência via PIX endereçada a conta por ele titularizada, correspondente à quantia de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), ao consumar os trâmites para transferência da titularidade do veículo para seu nome, constatara no certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) a anotação de que o automóvel é “recuperado de sinistro”[4]. Apontara o agravante que esse fato lhe era desconhecido e, maculando o objeto negociado, enseja o desfazimento do contrato, assim justificando o aviamento da ação com o pedido de tutela de urgência. Deve ser registrado que, conquanto não encerre a pretensão obrigação líquida, certa e exigível, pois lastreada na alegação de inadimplemento contratual e destinada à devolução do valor desembolsado pelo agravante, ressoa inexorável a probabilidade do direito invocado, pois há elementos materiais hábeis a positivar o inadimplemento do agravado, assim como o risco ao resultado útil do processo. A par de evidenciados o negócio concertado e também o vício que lhe fora imprecado, é latente a possibilidade de não sobejar possível ao agravante a devolução da quantia vertida, ante as próprias afirmações trazidas pelo agravado por ocasião de diálogos travados via WhatsApp[5]. Consoante pontuado, da análise preliminar das provas constantes dos autos, extrai-se que o agravado encontra-se inadimplente com as obrigações contratuais ajustadas com o agravante e os fatos reportados denunciam a probabilidade de, não deferida a medida, se tornar inviável a realização do crédito que assiste ao agravante. Ou seja, emerge inexorável o receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do inadimplemento do agravado, pois a avença inadimplida envolvera importância considerável - que alcançara R$36.000,00 (trinta e seis mil reais) -, ficando patente que, caso não haja a indisponibilidade imediata e de patrimônio do protagonista dos fatos, ao menos até elucidação do havido, o direito repetitório deduzido poderá resultar inviabilizado. Merece ser salientado, outrossim, que o bloqueio deve alcançar a integralidade da quantia que o agravante aportara em favor do agravado. É que o contrato que firmara com o agravado, conforme pontuado, previra o pagamento do preço convencionado, na ordem de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), realizado via PIX, assegurando-se, outrossim, o direito de levantar o valor integral repassado. Assim, a probabilidade do direito invocado pelo agravante é latente, e, outrossim, o risco de advir-lhe dano irreparável e prejuízo ao resultado útil do processo da negativa da prestação também remanesce evidente, tendo em conta todos os fatos reportados, que conduzem ao risco de inocuidade da prestação almejada caso deferida somente ao final da ação, agravado pela informação de utilização do valor integral vertido pelo autor. Realizados os pressupostos, a tutela cautelar, destinada a servir ao processo e ao direito material, visando resguardar sua realização, ressoa de forma linear. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira o agravante se reveste de verossimilhança, de modo que a antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, deve ser concedida e determinado o bloqueio da quantia de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), correspondente à integralidade dos valores desembolsados pelo agravante que deve ser repetida. Assim é que, verificados os pressupostos, a tutela de urgência reclamada pelo agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de trazer prejuízo material de difícil reparação ao agravante, caso não seja bloqueada a integralidade do valor que aportaram em favor do agravado. Por derradeiro, há que ser ultimada medida destinada a assegurar que, assegurada a repetição do vertido, as partes sejam, ao final, recompostas ao estado em que se encontravam no momento da contratação. Assim, deferida a tutela provisória demandada, o agravante deverá abster-se de utilizar o automóvel objeto do negócio, devendo colacionar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, fotografia do hodômetro do automotor, de forma a ficar testificado que não estará sendo utilizado enquanto em curso da ação. Ademais, o veículo deverá ser objeto de vistoria por Oficial de Justiça, de forma a ficar testificada a situação em que se encontra, e a quilometragem que já apresenta. Diante dos argumentos alinhados e esteado nos artigos 311, inciso IV, e 1.019, I, do novo estatuto processual, agregando ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado, defiro a tutela provisória de urgência formulada pelo agravante para determinar o arresto do valor de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), correspondente à integralidade do valor que aportara em favor do agravado, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido, devendo a medida ser ultimada pela via eletrônica mediante uso do sistema Sisbajud, com a ressalva de que o montante eventualmente bloqueado deverá ficar imobilizado até a resolução da ação. Ademais, deverá o agravante abster-se de utilizar o automóvel objeto do negócio, devendo colacionar aos autos principais, no prazo de 5 (cinco) dias, fotografia do hodômetro do automotor, de forma a ficar testificado que não estará sendo utilizado enquanto em curso da ação, devendo o veículo, inclusive, ser objeto de vistoria por Oficial de Justiça, de forma a ficar testificada a situação em que se encontra, e a quilometragem que já apresenta. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [2] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [3] - Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais. [4] CRLV de ID 171774897, fls. 36/37, e comprovantes de transferência de IDs 171774898 e 171774899, fls. 38/39, dos autos originários.. [5] Capturas de tela de ID 171774900, fls. 40/51, dos autos originários.